Tribunal: TJDFT
Processo: 0732954-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DEINSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova, por ausência de regularidade formal.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se a decisão que indefere a produção de provas é recorrível por agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa.
5. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC.
6. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil).
7. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese: “A decisão que indefere pedido de produção de provas não pode ser recorrida por agravo de instrumento, uma vez que não conta no rol do art. 1.015 do NCPC.”